Tribunal: TJBA
Processo: 0503331-39.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503331-39.2016.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY APELADO: LMF COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO, PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO, NECESSIDADE DE NOVA EMENDA DA INICIAL E INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0503331-39.2016.8.05.0039, em que figuram como embargante BANCO DO BRASIL S/A e como embargado LMF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e outros (2). ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.